Tribunal: TJDFT
Processo: 0748719-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748719-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VILMAR NUNES CORDEIRO, ANA MARIA DA SILVA AGRAVADO: LUIZA SHINOHARA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILMAR NUNES CORDEIRO e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da ação de no 0717480-48.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado. Não houve pedido liminar. A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (ID 22169825). É o relatório. Decido. Conforme se verifica dos autos de origem, em 11/12/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. A execução foi extinta, pelo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator